Tribunal: TJES
Processo: 5001566-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INEXISTÊNCIA OMISSÃO.
TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS
.
JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM
AS PROVAS DOS AUTOS
. MERO INCONFORMISMO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2.
Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração.
3.
Adequado enfrentamento dos tópicos alegados em sede de agravo de instrumento para arbitrar os honorários das Embargantes, eis que a atuação dos patronos se deu de maneira similar e o rateio de 50% (cinquenta por cento) estabelecido mostrou-se razoável.
3
. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto.
4
. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência pacificada.
5
.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA,
com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no v. acórdão de ID nº 1904946 que, ao analisar recurso de agravo de instrumento, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, as Embargantes alegam que o
decisum
quedou-se em supostas omissões ao desconsiderar:
(i)
substabelecimento preexistente que reservaria os honorários advocatícios sucumbenciais em favor das Embargantes;
(ii)
critérios como tempo de prestação de serviço, diligência e cuidado na proteção dos interesses ao arbitrar os honorários. Por fim, pretende o prequestionamento dos dispositivos tratados em sede recursal.

Sem manifestação dos Embargados, apesar de intimação eletrônica conforme ID nº 2753537.

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso sob exame, o cumprimento de sentença já se deu sob a égide do CPC vigente, de modo que não há o que se falar em distinguir a verba devida na fase de conhecimento e a devida na fase de execução, pois, em regra, não há incidência de novos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Art. 85, §4º, do CPC).

2. o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece que, salvo estipulação em contrário,
“um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final”
(Art. 22, §3º), de onde se extrai que, sob essas premissas, o advogado agravado já faria
"jus"
a 1/3 (um terço) dos honorários devidos na fase de conhecimento, sem contar a sua atuação no necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nesse contexto, considera-se razoável o rateio de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pela decisão agravada (eis que considerada mais uma fase pelo novo CPC).

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte Embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, penso ser o caso de negar-lhes provimento.

Como se extrai, houve expresso e exaustivo enfrentamento acerca do arbitramento de honorários das Embargantes, especificamente no tocante à existência de documento de substabelecimento anterior. Reputo relevante destacar o seguinte trecho:

[...] As agravantes atuaram na fase de conhecimento (iniciada em maio de 2016)
até agosto de 2018, quando substabeleceram sem reservas de poderes ao advogado agravado ALEXANDRE ZAMPROGNO, resguardando o direito a percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais concedidos no processo
, correspondente ao trabalho realizado até aquela data (ID 1091808, página 37), sendo que o novo patrono da parte passou a atuar na fase recursal, ofertando contrarrazões de apelação (ID 1091808, página 39/43), e, após o trânsito em julgado, propondo o necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (ID 1091809, página 01/07).

Neste raciocínio, observo que a alegação acerca do tempo despendido pelas Embargantes nos autos em discussão, bem como das diligências empreendidas, foi acertadamente considerado no acórdão vergastado. Vejamos, por oportuno, a seguinte passagem:

Anote-se que, na fase de conhecimento,
as agravantes apresentaram petição inicial, réplica, memoriais, embargos de declaração da sentença e manifestação dos embargos da parte contrária
(sem participação na audiência em que foram ouvidas três testemunhas por juízo deprecado, que foi acompanhada por outro patrono);
sendo que, por outro lado, o advogado agravado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, propôs cumprimento de sentença, manifestou-se sobre a impugnação do ente público executado e, até a presente fase, apresentou embargos de declaração
contra o decisum que homologou os cálculos do ente público (conforme evidencia a documentação juntada nessa fase).

Neste ínterim, observo que o art. 22, §3º do Estatuto da Ordem foi devidamente observado, diferentemente do que alegam as Embargantes, conforme se reforça no excerto a seguir:

[...] É certo que a repartição dos honorários, que inequivocamente pertencem aos advogados que atuaram no processo, deve ser proporcional à atuação deles na demanda.

Ocorre que as próprias agravantes mencionam dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados que estabelece que, salvo estipulação em contrário, “
um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final” (Art. 22, §3º),

de onde se extrai que, sob essas premissas, o advogado agravado já faria jus a 1/3 (um terço) dos honorários devidos na fase de conhecimento, sem contar a sua atuação no necessário cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
, de modo que considero razoável, nesse contexto, o rateio de 50% (cinquenta por cento) estabelecido pela decisão agravada (eis que considerada mais uma fase pelo novo CPC).

Com efeito, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. O acórdão de ID nº 1904946, fundamenta adequadamente e suficientemente a reforma da decisão sem apresentar quaisquer omissões que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos das Embargantes em suas razões recursais,
constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado,
pois busca
m
rediscutir os fatos e o direito e discorda
m
dos fundamentos utilizados no
proferimento do
voto.

Noutro giro, concernente ao rateio proporcional dos honorários sucumbenciais entre os patronos que atuaram na causa, entendo estar em conformidade com entendimento jurisprudencial pátrio, o qual colaciono a seguir, para melhor esclarecimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO
. DIVISÃO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1.A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2. Eventual revogação do mandato judicial por vontade do cliente não retira o direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, que devem ser calculados de acordo com o serviço efetivamente prestado.
3. Não havendo acordo entre eles quanto ao recebimento dos honorários cada advogado que atuou no processo deverá receber os seus honorários sucumbenciais de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5059144-27.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
ATUAÇÃO CONJUNTA DE ADVOGADOS – DIVISÃO PROPORCIONAL
.
A divisão dos honorários de sucumbência, entre os diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deverá ser proporcional ao tempo de atuação ou ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda, de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial
. TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.555377-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 23/03/2021)

É
facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrent
ou

e fundamentou devidamente
as alegações apresentadas
, ao afirmar que, em razão do cumprimento de sentença ocorrer sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não deve haver distinção entre a verba honorária originária da fase de conhecimento daquela proveniente da fase de execução.

Portanto,
não há omissão
ou contradição
a ser sanada no acórdão
ora impugnado.

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

É o que se extrai do seguinte julgado:

[...]1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Isto posto, friso, em que pese o esforço do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado do julgamento de recurso de apelação anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Ressalto, por fim, não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019 – grifo meu).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2023 às 10:14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46494207062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR